Tribunal: STF
Processo: HC 249912
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Prisão domiciliar. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rannieri Aquino de Freitas contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 946.314/PE (evento 17).



    No curso da execução de pena unificada do paciente (83 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado), foi deferido o pedido de concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Após o descumprimento dos deveres impostos, o Juízo da Execução Penal revogou o benefício e determinou a regressão cautelar do reeducando ao regime fechado (evento 12).



    No presente writ, a Defesa alega a necessidade de concessão de prisão domiciliar ao paciente, porquanto acometido de doença grave (hipertensão arterial sistêmica de difícil controle e cardiopatia isquêmica grave). Ressalta que o estabelecimento prisional não tem condições de fornecer acompanhamento e tratamento adequado ao reeducando. Rebate as alegações de descumprimento dos termos da prisão domiciliar anteriormente deferida. Requer, em medida liminar e no mérito, o reestabelecimento da prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 17):



    “(...)



    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DOENÇA GRAVE E DA IMPOSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NA UNIDADE PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, mantendo a revogação da prisão domiciliar do agravante devido ao descumprimento das condições de monitoração eletrônica. 



    2. O agravante alega constrangimento ilegal pela revogação da prisão domiciliar, afirmando que seu estado de saúde é grave e a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional.



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste na possibilidade de concessão de prisão domiciliar a apenado em regime fechado, com base nos problemas de saúde apontados e no tratamento que alega ser inadequado no sistema prisional.



    III. Razões de decidir 



    4. O Tribunal de origem adotou posicionamento em consonância com a jurisprudência do STJ, ao indeferir o benefício ante a ausência de comprovação do grave estado de saúde do apenado e a possibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional. 



    5. A decisão foi fundamentada em elementos concretos, incluindo violações do monitoramento eletrônico, quando em gozo anterior de prisão domiciliar, e movimentações incompatíveis com o alegado estado de saúde.



    6. A revisão do entendimento adotado pelas instâncias ordinárias demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "O indeferimento da prisão domiciliar não configura constrangimento ilegal quando fundado nos elementos concretos da ausência de comprovação do grave estado de saúde do apenado, bem como na possibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional."



    No tocante ao pleito defensivo de concessão de prisão domiciliar, as instâncias antecedentes indeferiram o requerimento, tendo em vista que, na espécie, não restou comprovada a gravidade do estado de saúde e a concreta impossibilidade de tratamento médico adequado na unidade prisional. No ponto, extraio excerto da decisão proferida pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça (evento 17):



    “(...)



    Sobre a prisão domiciliar humanitária, o Superior Tribunal de Justiça entende pela possibilidade de sua concessão ao sentenciado no cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto quando devidamente comprovada a existência de moléstia grave, bem como a impossibilidade de ser recebida assistência médica necessária ao tratamento adequado de sua saúde no ambiente prisional.



    Por oportuno, confiram-se:



    (...)



    Relativamente a esse ponto, não observo constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, de ofício, pois o Tribunal de origem adotou posicionamento em consonância com a jurisprudência do STJ, ao indeferir o benefício com base na ausência de comprovação do grave estado de saúde do apenado e pela possibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional:



    "O benefício previsto no art. 117, inciso II, da LEP é, por expressa previsão normativa, restrito aos apenados que estejam cumprindo pena em regime aberto, situação na qual o paciente não se enquadra, uma vez que atualmente cumpre pena unificada de 83 anos e 20 dias de reclusão, em regime fechado por diversos delitos, inclusive por crimes violentos, como homicídio qualificado.



    A extensão do benefício a reeducandos que cumprem pena em regime fechado (prisão domiciliar humanitária) somente é possível de forma excepcional, quando cabalmente demonstrada a imprescindibilidade da medida, conforme firme jurisprudência do STJ: [...]



    No caso dos autos, o paciente vinha gozando do benefício referido, uma vez que demonstrada a fragilidade de seu estado de saúde. A medida foi prorrogada até 31/08/2024, quando o Ministério Público trouxe aos autos informação de reiteradas violações do monitoramento eletrônico pelo sentenciado nos meses de abril e maio de 2024, consistentes em vários desvios injustificados de rota.



    Em razão das citadas violações, o Juízo de execuções penais deixou de renovar a medida, determinando novo encarceramento do apenado.



    Assim, diferentemente do que alega o impetrante, a decisão vergastada (ID 39750391) restou fundamentada em elementos idôneos e concretos uma vez que consta na manifestação do Ministério Público a demonstração de reiteradas violações do monitoramento, inclusive, com frequência a shoppings, bares, churrascarias, bancos, entre outros, permanecendo o apenado nesses locais por tempo considerável, conforme ofício nº 2640/2024 - SEAP - CEMEP/JURÍDICO.



    Ratificando tais violações, constatou-se a existência de denúncias anônimas que informaram a violação do monitoramento eletrônico da prisão domiciliar do apenado. A partir de tais informes, foi realizada uma investigação que comprovou uma movimentação que, no mínimo, não se revela compatível com o alegado estado de saúde de um paciente necessite de forma tão urgente da prisão domiciliar.



    O relatório policial acostados aos autos (ID. 39751557) permite concluir que houve intenso deslocamento do apenado, inclusive entre as cidades de Sanharó e Belo Jardim.



    Outrossim, de acordo com os relatórios do CEMEP, observa-se que o apenado já havia sido advertido inúmeras vezes de que não estava autorizado a fazer desvios de rota desnecessários.



    Como bem asseverou o Magistrado singular, os documentos apresentados pela defesa não se revelam suficientes para justificar a excessiva movimentação do apenado fora da área de inclusão, especialmente se sua condição de saúde é tão delicada a demandar repouso absoluto como pontuado pelo impetrante no presente writ e nos pedidos de prisão domiciliar.



    A justificativa e análise pormenorizadas de cada uma das violações, que são muitas, é questão que demandaria extenso revolvimento fático-probatório, incompatível com a estreita via eleita, visto que não admite dilações probatórias.



    Além disso, a impetrante não acostou documentos que comprovem que a movimentação do paciente no período referido foi justificável, ao passou que o Juízo impetrado apontou diversos descumprimentos graves: [...]



    Ademais, não se pode desconsiderar o histórico do apenado.



    Conforme consignado pelo Magistrado singular na decisão vergastada (ID 39750391), o apenado 'já teve prisão domiciliar para tratamento de saúde anteriormente, até que fugiu em 28.10.2016, sendo recapturado apenas em 08.04.2018 no Estado do Mato Grosso do Sul, fazendo uso de documento ideologicamente falso, o que redundou, inclusive, em uma nova condenação (processo nº 437-19.2018.4.03.6005)'.



    Foi noticiado, à época, que o paciente, após empreender fuga, cursava Medicina em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia em que morava e portava documentos falsos [1], evidenciando que pretendia furtar-se, por completo, à aplicação da lei penal. O próprio Juízo executório menciona que o paciente sofreu condenação penal por documento falso, em decorrência deste episódio, sendo, portanto, fato incontroverso.



    Não é, portanto, a primeira vez que o paciente descumpre os termos de prisão domiciliar concedida com finalidade humanitária, ensejando grave descrédito na justiça e dúvidas sobre idoneidade dos documentos médicos que apresenta.



    Destaca-se, ainda, que a saúde do reeducando, embora fragilizada, pode ser preservada por outros meios compatíveis com sua disciplina no cumprimento das obrigações judicialmente impostas.



    Caso ocorra a ulterior necessidade de atendimento médico urgente e atual, a situação clamará por autorização de saída, de competência do Diretor do Estabelecimento Prisional, não havendo, portanto, nenhum constrangimento ilegal no cumprimento da pena em regime fechado.



    Sobre o assunto, vejamos o que preceitua o art. 14 da LEP (Lei de Execuções Penais): 



    [...] 



    Sendo assim, não constato coação, abuso de poder ou ilegalidade no decisum impugnado que justifique a concessão do Writ. 



    Diante de todo o exposto, voto no sentido de DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, mantendo-se integralmente a decisão vergastada." (e-STJ, fls. 79-82, grifou-se).



    Vale ressaltar que a revisão do entendimento adotado pelas instâncias ordinárias, a fim de se acolher as alegações da defesa quanto à gravidade do estado de saúde do reeducando e da ausência de tratamento médico adequado na unidade prisional, demandaria o inevitável revolvimento do acervo fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do mandamus.”



    De início, ressalto que o reeducando cumpre pena em regime fechado, o que contraria a jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no sentido de que “A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto.” (HC 188.694 AgR-ED/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.9.2021); “no caso, a paciente não cumpre os requisitos objetivos elencados no art. 117 da Lei de Execução Penal, especialmente por se tratar de condenação definitiva com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado, o que, nos termos da jurisprudência deste STF, impede transferência dela para a prisão domiciliar (HC 231.816 AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 26.10.2023).



    Outrossim, a aplicação excepcional da prisão domiciliar demanda comprovação de grave estado de saúde e de impossibilidade de tratamento médico adequado na unidade prisional, o que não foi verificado no caso concreto. Conforme decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, “a saúde do reeducando, embora fragilizada, pode ser preservada por outros meios compatíveis com sua disciplina no cumprimento das obrigações judicialmente impostas. Caso ocorra a ulterior necessidade de atendimento médico urgente e atual, a situação clamará por autorização de saída, de competência do Diretor do Estabelecimento Prisional, não havendo, portanto, nenhum constrangimento ilegal no cumprimento da pena em regime fechado”. (evento 14).



    Ademais, ainda que superado o referido fundamento, permanece hígida a revogação da prisão domiciliar em razão do descumprimento reiterado, pelo paciente, das condições impostas pelo Juízo da Execução, o que, segundo jurisprudência desta Suprema Corte, autoriza o restabelecimento do cárcere em unidade prisional. Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 239107-AgR, Min Rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.05.2024).



    EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Regime aberto. Reiterados descumprimentos das condições impostas pelo Juízo da execução penal. Monitoramento eletrônico. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. Não há ilegalidade ou abuso de poder que autorize a concessão do pleito defensivo. Consta nos autos que houve reiterados descumprimentos, pelo recorrente, das condições impostas pelo Juízo da Execução Penal. De modo que não há como censurar os fundamentos adotados pelas instâncias antecedentes para justificar a forma de fiscalização da execução penal imposta ao paciente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 210055-AgR, Min. Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.03.2022).



    Assim, presente o contexto, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de ‘habeas corpus’ – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente